Tribunal: CARF
Processo: 13556.720058/2013-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2024-02-02

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13556.720058/2013-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.848 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de novembro de 2023
Recorrente
PAULO SERGIO NASCIMENTO LEAO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2011
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. PENSÃO
ALIMENTÍCIA. DEDUÇÃO. FALTA DE REQUISITOS.
É dedutível da base de cálculo do imposto de renda o valor pago a título de
pensão alimentícia em face das normas do Direito de Família, quando em
cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente, no
valor definido na justiça efetivamente pago pelo contribuinte. Falta de
comprovação da efetividade da obrigatoriedade judicial para pagamento dos
valores a título de pensão.
NOTIFICAÇÃO
DE
LANÇAMENTO.
FORMALIDADES
LEGAIS.
INCONSTITUCIONALIDADE E LEGALIDADE. SUMULA CARF No 2.
Arguições de ilegalidade e inconstitucionalidade da legislação tributária não
são apreciadas pelas Autoridades Administrativas. O CARF não é competente
para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
REGIMENTO INTERNO DO CARF - APLICAÇÃO § 3o, ART. 57
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida, esta
pode ser transcrita e ratificada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente). Ausente o conselheiro Cleber
Ferreira Nunes Leite.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13556.720058/2013-61
Fl. 62
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.848 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13556.720058/2013-61

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 107 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 40 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 24 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida de
Pensão Alimentícia Judicial e/ou por Escritura Pública.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Em nome do contribuinte acima identificado foi emitida Notificação de Lançamento
relativa ao ano-calendário 2010, que apurou crédito tributário total de R$ 1.222,84,
sendo R$ 632,32 de IRPF Suplementar, com ciência do sujeito passivo em 14/05/2013.
Motivou o lançamento de ofício a apuração de dedução indevida de pensão alimentícia
judicial, no valor de R$ 28.800,00, tendo em vista que no ano-calendário 2010 não
existia sentença judicial, acordo homologado judicialmente ou escritura pública que
respaldasse a dedução de pensão alimentícia, o que somente ocorreu com a lavratura de
escritura pública em 08/02/2011.
Inconformado, o interessado apresentou impugnação em 29/05/2013, alegando que a
sociedade de fato dissolveu-se em 29/12/2007, data a partir da qual pagou pensão a
Lindalci Farias da Costa.
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2011
PENSÃO
ALIMENTÍCIA
JUDICIAL.
REQUISITOS
PARA
DEDUÇÃO.
Somente são dedutíveis na Declaração do Imposto de Renda os
pagamentos efetuados a título de pensão alimentícia quando em
cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente,
com os pagamentos devidamente comprovados.
PENSÃO JUDICIAL. PAGAMENTOS POR LIBERALIDADE.
Os pagamentos de importância a maior ou por liberalidade, que não
constam da decisão judicial ou acordo que respaldam a pensão
alimentícia, não são dedutíveis da base de cálculo do imposto de renda.
Cientificado da decisão de primeira instância em 04/07/2016 (e-fl. 47), o sujeito
passivo interpôs, em 01/08/2016 (e-fl. 48), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, sua condição pessoal que levou a pagar
alimentos provisionais de forma voluntária, repisa que os pagamentos de pensão alimentícia são
regulares e estão comprovados nos autos e que há ofensa ao princípio da legalidade, além de
apontar doutrina e jurisprudência.
É o relatório.

Fl. 63
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.848 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13556.720058/2013-61

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre glosa de dedução indevida de Pensão Alimentícia Judicial
e/ou por Escritura Pública no valor de R$28.000,00.
Inicie-se apontando que, em relação à Jurisprudência e à Doutrina trazidas aos
autos, é de se observar o disposto no artigo 506 da Lei 13.105/2015, o novo Código de Processo
Civil, o qual estabelece que “a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não
prejudicando terceiros". Não sendo parte nos litígios objetos dos Acórdãos, o interessado não
pode usufruir dos efeitos das sentenças ali prolatadas, posto que os efeitos são "inter partes” e
não "erga omnes”. E mais, tais Decisões, e mesmo a excelsa Doutrina apresentada, não são
normas complementares como as tratadas o art. 100 do CTN, motivo pelo qual não vinculam as
decisões das Instâncias Julgadoras Administrativas.
E de pronto indique-se que no Direito Tributário, via de regra, a responsabilidade
por infrações à legislação fiscal é de ordem objetiva, pois independe da vontade do agente ou
responsável, e desnecessária a prova contundente pelo Fisco para seu afastamento. Nesse
sentido, cite-se o Código Tributário Nacional, que ao tratar da responsabilidade por infrações,
determina em seu artigo 136:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato. (...)
Complemente-se destacando que arguições de ofensa a princípios de ilegalidade
e/ou inconstitucionalidade da legislação tributária não são apreciadas pelas Autoridades
Administrativas de qualquer instância, pois as mesmas não tem competência para examinar a
legitimidade de normas inseridas no ordenamento jurídico nacional. Com efeito, a apreciação de
assuntos desse tipo acha-se reservada ao Poder Judiciário, pelo que qualquer discussão quanto
aos aspectos da validade das normas jurídicas deve ser submetida ao crivo deste Poder.
Destaque-se aqui a Súmula CARF no 2, bastante elucidativa sobre tal questão:
Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
E tendo em vista que o recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015,
com a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a
decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto:
...
O art. 78 do Decreto no 3.000/1999 (RIR/99) estabelece critérios para dedução de
pensão alimentícia judicial:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo
da autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
(...)
Fl. 64
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.848 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13556.720058/2013-61

Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do
imposto, poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia
em face das normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão
judicial ou acordo homologado judicialmente, inclusive a prestação de
alimentos provisionais (Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, inciso II)
§ 1o A partir do mês em que se iniciar esse pagamento é vedada a dedução,
relativa ao mesmo beneficiário, do valor correspondente a dependente. (...)
Como se depreende da legislação acima transcrita, a dedução de despesas com Pensão
Alimentícia deve preencher dois requisitos legais. O primeiro, a comprovação do
pagamento aos alimentandos. O segundo, que tais pagamentos sejam realizados em
cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente, ou decorrentes
de previsão estabelecida em escritura pública de separação/divórcio consensual.
A escritura pública de dissolução de sociedade de fato apresentada, firmada em
cartório de Urandi/BA (fls. 06/07), datada de 08/02/2011, fixou os alimentos
devidos pelo contribuinte a Lendalci Farias da Costa em R$ 2.400,00 mensais, a
serem pagos mediante recibos de pagamento, que constam no processo às fls.
08/13..
Como a escritura foi lavrada em 08/02/2011, somente a partir desta data é possível
deduzir os valores pagos a título de pensão da base de cálculo do imposto de renda,
nos termos da legislação supra citada, ainda que tenha havido pagamento a partir
da dissolução da sociedade de fato, ou seja, a importância paga como liberalidade
não pode ser deduzida, devendo ser mantida a glosa. (ora grifado)
Do exposto, ... voto no sentido de considerar a IMPUGNAÇÃO IMPROCEDENTE,
resultando, por consequência, na manutenção do crédito tributário exigido.
Verifica-se portanto que, apreciados e afastados todos os argumentos apresentados
pelo contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente proferida.
Dispositivo
Isso posto, voto em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 65
DF CARF MF
Original